Tribunal: TJBA
Processo: 8148380-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8148380-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PERICLES SANTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DO RÉU PELA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS LAUDOS PERICIAIS E PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE ABORDAGEM VIOLENTA, NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA, QUANDO COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA PELA FUGA DO ACUSADO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. BIS IN IDEM INEXISTENTE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO
PARQUET
DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra a sentença de ID 90125618, proferida pelo MM. Juízo da 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 8148380-68.2024.8.05.0001 movida em face de PERICLES SANTOS GOMES, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu em 2 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006), em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução. Narram os autos que o denunciado, à data de 01 de outubro de 2024, por volta das 11:00 horas, foi flagrado na localidade conhecida como Avenida Vasco da Gama, Salvador/BA, quando mantinha sob sua posse certa quantidade de droga proscrita em nosso território, e cuja apresentação, variedade e forma de acondicionamento, eram suficientes para ser considerada como inserida em situação característica de tráfico. Policiais militares estavam realizando diligências voltadas à repressão de crimes. Em determinado momento, ao incursionar na localidade conhecida como Manguinhos, bairro de Brotas, em via pública, a equipe visualizou um indivíduo. Este, ao visualizar a presença da guarnição, empreendeu fuga, momento em que as testemunhas perceberam que este portava uma sacola plástica em mãos. Houve perseguição, sendo possível alcançá-lo. Na identificação tratava-se do acionado, que trazia consigo uma sacola plástica, contendo drogas em seu interior, em quantidade e apresentação não desprezíveis para o tráfico: 50 (cinquenta) microtubos grandes com cocaína, 63 (sessenta e três) pinos menores com cocaína, 19 (dezenove) pedras de crack e 01 (uma) pedra maior de crack. Isto além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 74,75 (setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Durante breve inquirição em via pública, o acusado admitiu o tráfico de drogas. Ao ser interrogado pela Polícia Investigativa, o acusado, acompanhado de advogado, negou a propriedade dos entorpecentes. Na oportunidade, informou ter sido agredido durante a diligência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova colhida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar se houve nulidade na abordagem policial ou contradições capazes de invalidar os depoimentos dos agentes de segurança; (iii) analisar a validade dos depoimentos policiais como prova apta a fundamentar a condenação; (iv) examinar se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas autorizam a majoração da pena-base; (v) determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelo defensivo não comporta conhecimento quanto aos pedidos de fixação do regime inicial aberto e aplicação do tráfico privilegiado, porquanto tais benefícios já haviam sido expressamente assegurados na sentença, o que torna o recurso prejudicado nesta parte.

4. A materialidade do delito resta comprovada pelos laudos de constatação e periciais, que confirmaram tratar-se de cocaína e crack em diversas porções, em quantidade expressiva, acondicionadas para comércio.

5. A autoria está evidenciada pelos depoimentos consistentes e convergentes dos policiais militares, que relataram a tentativa de fuga do acusado ao avistar a viatura, a posse da sacola contendo drogas, balança de precisão e dinheiro em espécie.

6. Eventuais divergências sobre detalhes da diligência não comprometem a credibilidade dos depoimentos, sendo natural diante da multiplicidade de operações policiais. O conjunto narrativo apresenta coerência e encontra respaldo nos demais elementos de prova.

7. O STJ possui entendimento consolidado de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e corroborados por outras provas, constituem elementos idôneos para fundamentar a condenação.

8. A tentativa de fuga constitui fundada suspeita que legitima a busca pessoal.

9. Inexistem elementos que corroborem a tese de abuso policial, pois o laudo de lesões não constatou marcas compatíveis com as alegadas agressões, e a mídia juntada aos autos não demonstra a identidade dos envolvidos nem relação com os fatos.

10. A dosimetria foi corretamente fixada com majoração da pena-base em razão da natureza (cocaína e crack) e da quantidade significativa de entorpecentes, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas e a jurisprudência do STJ.

11. Não há bis in idem, pois a quantidade e natureza foram consideradas apenas na primeira fase da dosimetria, sendo a minorante do tráfico privilegiado aplicada na terceira fase.

12. O acusado é primário, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou de integração em organização criminosa, razão pela qual é cabível a aplicação da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

13. O quantum de redução grau máximo foi adequadamente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos não providos, sendo o do réu conhecido apenas em parte.

Tese de julgamento
:

“O recurso defensivo não deve ser conhecido na parte em que pleiteia benefícios já concedidos na sentença, por ausência de interesse recursal.”

“A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser reconhecidas com base em laudos periciais e depoimentos policiais firmes e coerentes, desde que corroborados por outros elementos de prova.”

“A fuga do acusado ao avistar a guarnição policial configura fundada suspeita suficiente para justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.”

“Depoimentos de policiais são provas idôneas para fundamentar a condenação, quando não infirmados por outros elementos dos autos.”

“A quantidade e a natureza das drogas apreendidas autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.”

“O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando presentes os requisitos legais, sendo vedado afastá-lo com base exclusiva na quantidade de droga, quando já foi utilizada na primeira fase para majorar a pena-base.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59; CPP, arts. 155, 244, 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 712 da Repercussão Geral; STJ, HC 887.299/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/4/2025, DJEN 28/4/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.839.286/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/3/2025, DJEN 26/3/2025; STJ, AgRg no HC 870.457/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 28/4/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8148380-68.2024.8.05.0001,
em que figura como apelantes

e apelados

PERICLES SANTOS GOMES
e o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte do apelo do réu e, nesta extensão, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84